Tribunal: TJSP
Processo: 1015558-36.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Apelação. Usucapião ordinária. Procedência. Inconformismo da contestante. Descabimento. Única insurgência foi a metragem do imóvel. Alegação, contudo, desprovida de qualquer indício de erro nos documentos apresentados pelo autor, que foram aprovados pelo Cartório de Registro de Imóveis competente. Cerceamento do direito de defesa pela não produção de prova pericial não reconhecido. Sem

Ementa:
Apelação. Usucapião ordinária. Procedência. Inconformismo da contestante. Descabimento. Única insurgência foi a metragem do imóvel. Alegação, contudo, desprovida de qualquer indício de erro nos documentos apresentados pelo autor, que foram aprovados pelo Cartório de Registro de Imóveis competente. Cerceamento do direito de defesa pela não produção de prova pericial não reconhecido. Sem verossimilhança nas alegações, a generalidade do pedido de produção de prova não impõe seu acolhimento. Sentença mantida. Recurso não provido.